Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da(s) tese(s) de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões (ID 73471260). Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111